Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706559-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Determinada a penhora sobre a quota parte relativa aos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 117.690 (ID 85822046), CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA e NILVA LUIZ MATEUS alegaram a impenhorabilidade do bem, sob o fundamento de que se caracteriza como bem de família. Juntou documentos aos autos. Manifestação do exequente ao ID 134486539. É o relato. Decido. Inicialmente, não conheço da impugnação relativa à NILVA LUIZ MATEUS, pela inadequação da via eleita. Observe-se que o meio adequado para pretender o desfazimento de ato constritivo, na condição de terceiro alheio ao feito, se encontra previsto no art. 674 e seguintes do CPC. Quanto ao mais, o bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. (...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. No caso, considerando a divergência entre as informações trazidas pelo devedor e quanto aos documentos juntados aos autos, foi determinada a expedição de mandado de verificação, o qual foi cumprido pelo oficial de justiça ao ID 123050223, por meio do qual certificou que o imóvel que o imóvel se encontra desabitado, fato esse confirmado por funcionários e vizinhos do condomínio. Soma-se a isso a ausência de documentos robustos aptos à comprovar que se trata do único imóvel do executado, e que o imóvel penhorado é utilizado como moradia única da entidade familiar, a fim de afastar o conteúdo da certidão do oficial de justiça. Ademais, o próprio executado afirma que habitualmente se encontra na cidade de Redenção do Gurguéia/PI com sua família, cidade em que se candidatou à Vice-prefeito. Nesse sentido, considerando que o imóvel não serve à residência da entidade familiar, tampouco produz renda apta a colaborar com o sustento da família, REJEITO a impugnação apresentada. Após a reclusão, cumpra-se integralmente a decisão de ID 86062617. Opostos embargos declaratórios com pedido de efeito infringente, porém, rejeitados (ID 147328574, dos autos de origem). O agravante afirma que figura como avalista da cédula de crédito bancário n. 10402820, objeto da execução em que a empresa KFA Distribuidora de Som Automotivo LTDA – ME é executada. Aduz que o agravado pediu a penhora de imóvel que pertence ao agravante e sua companheira. Relata que a decisão não considerou que o imóvel penhorado está locado e sua renda é revertida para as despesas familiares. Defende que 50% do imóvel está registrado em nome de sua companheira, o que demonstra a impossibilidade de penhora total do mesmo. Afirma que o imóvel é bem de família e que em outras demandas já foi reconhecida a sua impenhorabilidade. Informa que o imóvel é localizado em assentamento residencial implementado pelo Poder Público, e está alienado fiduciariamente em razão de financiamento habitacional em nome do Agravante. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja reconhecida a proteção da impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e para que seja reconhecida a impenhorabilidade da meação de sua companheira. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Importa rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas no art. 1.015 do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único, do mencionado artigo. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora que alega a impenhorabilidade assegurada ao bem de família. O Termo de Penhora (ID 107104765, dos autos de origem) registra a penhora sobre os direitos aquisitivos referentes à fração ideal de 50% do imóvel caracterizado como Casa no H55, Rua H, da Quadra Condominial QC 13 - AV. Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral - SHMA, em Brasília/DF, pertencente a parte executada (Cristiano Alencar de Sousa). Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. A proteção legal do bem de família tem por finalidade garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe oportunize sobrevivência digna. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em que pese a alegação do agravante, não se vislumbra nos autos, a devida comprovação de que o bem penhorado é o único imóvel de propriedade do agravante. A Declaração Anual de Imposto de Renda (ID 86724445, dos autos de origem), exercício 2021, consta como endereço do agravante: SHA Chácara 77, conjunto A, lote 2, Águas Claras. A matrícula do imóvel penhorado (ID 85822046) registra que o bem foi adquirido pelo agravante e Nilva Luiz Mateus em 03/12/2013. Segundo consta da certidão do oficial de justiça, o imóvel penhorado não serve de moradia do agravante e família (ID 150050223), está desabitado, mobiliado e o agravante aparece esporadicamente no local, sem pernoitar. Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a proteção do imóvel como bem de família, consoante dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90, exige a demonstração inequívoca de que o bem seja objeto de moradia familiar, desde que seja o único de propriedade de seus membros. Diante do exposto, ante a ausência de prova nos autos de que o imóvel penhorado possui as características necessárias para a proteção da impenhorabilidade, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator